Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlfeuMachado Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0705272-41.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLY CRISTINA TEIXEIRA ORNELAS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de reforma vindicado no presente recurso de apelação, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, art. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove robustamente [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada, pois os documentos apresentados nos autos não são suficientes à formação do convencimento no caso vertente. Advirto, ao ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar indeferimento da gratuidade. Neste caso, a parte deverá recolher o preparo, no mesmo prazo, sob pena de deserção. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator